Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005697-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOCYNEI DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 730.701.302-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO INTEGRAL COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA SÚMULA 548 DO STJ. ASTREINTES. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a exclusão do nome da parte autora de cadastros restritivos de crédito no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias. O autor comprovou a quitação da dívida via PIX em 23/05/2025, mas a restrição permaneceu ativa até o ajuizamento da demanda em 06/06/2025.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência; (ii) saber se o prazo de 05 dias para cumprimento da obrigação de fazer é exequível por instituição bancária; (iii) saber se o valor das astreintes revela-se excessivo frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta cristalizada pela prova da quitação integral do débito e pela inobservância, por parte do credor, do prazo estabelecido pela Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça para a baixa da anotação desabonadora. 4. O perigo de dano é inerente à própria manutenção indevida do registro nos órgãos de proteção ao crédito, cujos efeitos deletérios à vida civil e financeira do consumidor configuram lesão de natureza
in re ipsa
.

5. O prazo de 05 dias úteis para a exclusão sistêmica de negativação mostra-se razoável e compatível com a estrutura tecnológica de instituições financeiras de grande porte, inexistindo justificativa para dilação temporal. 6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 atende à finalidade coercitiva do instituto, servindo como meio eficaz de compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, sem representar enriquecimento sem causa ante a limitação do teto fixado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Configura falha na prestação do serviço e autoriza a imposição de multa cominatória a manutenção de registro restritivo de crédito por prazo superior a cinco dias úteis após a quitação integral do débito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaração de Inexistência de Débito n. 1052210-31.2025.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, com cominação de multa diária em caso de descumprimento.

A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sustentando ausência de probabilidade do direito e, especialmente, inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aduz que a decisão agravada fixou astreintes sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, bem como em valor excessivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para revogar a tutela deferida.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 346877377), por não se vislumbrar risco de dano grave ou de difícil reparação ao banco que justificasse a reforma imediata da decisão antes do contraditório.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 358315886), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em que busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a baixa da restrição creditícia em nome da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Alega a instituição financeira agravante que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois a cobrança de eventual saldo devedor constitui exercício regular de direito. Sustenta, outrossim, a exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação e a excessividade da multa cominatória arbitrada, a qual entende ser desproporcional.

Já a parte agravada defende que a quitação integral do débito de R$ 202,19 (duzentos e dois reais e dezenove centavos) ocorreu em 23 de maio de 2025, via PIX, mas a restrição creditícia permaneceu ativa até a propositura da demanda, em 06 de junho de 2025. Argumenta que a decisão está em consonância com a Súmula n. 548 do Superior Tribunal de Justiça e que as astreintes são adequadas ao porte do banco.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Extrai-se dos autos que a probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, repousa na demonstração de que a dívida que motivou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi integralmente quitada em 23 de maio de 2025, mediante transação bancária instantânea (PIX). Todavia, a despeito do pagamento, a instituição financeira manteve o registro desabonador ativo no banco de dados do SERASA até, pelo menos, 06 de junho de 2025, data do ajuizamento da ação de origem.

Nesse cenário, verifica-se a inobservância do prazo estabelecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula n. 548 do STJ é cristalina ao dispor que "
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito"
. Constatado o decurso de lapso temporal superior ao permitido sem a devida baixa, resta evidenciada a falha na prestação do serviço bancário e a ilegalidade da manutenção da restrição.

O perigo de dano, de igual modo, apresenta-se configurado. A permanência indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera efeitos deletérios imediatos à sua vida civil e financeira, dificultando o acesso ao crédito e maculando sua imagem no mercado. Trata-se de prejuízo que prescinde de prova específica, visto que o dano, em tais hipóteses, é considerado in re ipsa, decorrendo do próprio fato da manutenção indevida da anotação negativa após a quitação.

Relativamente à insurgência contra o prazo de 05 (cinco) dias fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo que a decisão não merece reparo. A baixa de um registro em cadastro eletrônico não constitui providência de alta complexidade técnica que justifique dilação maior. Instituições financeiras de grande porte, como o Banco do Brasil S.A., possuem estrutura tecnológica e administrativa plenamente capaz de processar tais comandos sistêmicos em tempo exíguo, mormente quando o pagamento já foi internalizado.

Ademais, convém registrar que, por força do artigo 219 do Código de Processo Civil, a contagem de prazos fixados judicialmente ocorre em dias úteis. Tal circunstância, aliada à própria redação da Súmula n. 548 do STJ, demonstra que o prazo fixado pelo juízo de origem é razoável e suficiente para que a recorrente realize a exclusão sistêmica da negativação sem qualquer atropelo administrativo.

Quanto ao valor da multa diária, arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais), tenho que o montante revela-se adequado e proporcional à finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. A função das astreintes é servir como meio de pressão psicológica sobre o devedor, devendo ser fixada em patamar que desestimule a recalcitrância, observando-se a capacidade econômica do obrigado.

Considerando o porte econômico da instituição financeira agravante e o fato de que a penalidade possui teto limitador de 30 (trinta) dias, o que totaliza R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não vislumbro risco de enriquecimento sem causa. Pelo contrário, o valor mostra-se condizente com a necessidade de garantir a eficácia da tutela jurisdicional frente a uma falha sistêmica que o banco poderia ter evitado se tivesse agido com a diligência esperada após o recebimento do pagamento.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026